Tribunal: TJES
Processo: 5000971-58.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000971-58.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: NAILZA MONTEIRO DOS SANTOS ANJOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL DO CONTRATO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA. CONTRADIÇÃO NA NARRATIVA AUTORAL. FALHA NÃO IDENTIFICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu os pedidos da parte autora, declarando a nulidade dos contratos impugnados na demanda e condenando a Recorrente em danos materiais e morais, dada a constatação de ocorrência de suposta fraude na hipótese.
2. Ocorre que, em análise detida, conclui-se que a sentença deve ser reformada. De fato, demonstra a Recorrente que os contratos firmados foram formalizados mediante assinatura eletrônica aposta pela consumidora via aplicativo. Para além disso, a Recorrente exibe cópia fiel do RG da Recorrida (o mesmo documento apresentado pela consumidora nestes autos, apenas com características de imagem - em especial coloração, resolução e sombreamento - distintas, a denotar que as cópias foram obtidas sob circunstâncias diferentes), de modo a reforçar a regularidade da celebração do negócio jurídico sob análise.
3. Outrossim, destaco nítida contradição na narrativa autoral, consubstanciada na alegação à exordial de que jamais teria a Recorrida recebido qualquer valor referente aos empréstimos contratados, enquanto em réplica aduz não ter notado o recebimento de transferências bancárias em sua conta, na data de 08/01/2020, razão pela qual protestou pela devolução do montante auferido, o que denota, juntamente aos demais elementos probatórios produzidos pela Recorrente, a fragilidade da narrativa fática pela consumidora e a ausência de fraude no particular (mesmo porque, pretende o fraudador obter para si ganho às custas do ilícito empreendido, circunstância não verificada no caso em questão, no qual a consumidora recebeu a quantia em sua conta após a entabulação contratual).
4. Nesse sentido, embora não passe despercebido o fato de que as transferências efetivadas pela Recorrente em favor da Recorrida foram realizadas em montante inferior às quantias contratadas quando da formalização dos contratos de empréstimo (o que configuraria, eventualmente, descumprimento contratual por parte da instituição financeira), a demanda ajuizada pela Autora na origem restringe-se à arguição de ocorrência de fraude (consubstanciada na suposta contratação de serviço junto à Recorrente à revelia da consumidora), não compondo o objeto da presente a aferição de hipotético descumprimento de obrigação contratual, o qual deve ser discutido em ação própria.
5. Desse modo, consoante os fundamentos já aduzidos, conclui-se que não ocorreu a fraude aventada pela consumidora, ora Recorrida, não havendo que se falar em inexistência de vínculo contratual entre as partes, tampouco em vício quanto à manifestação de vontade quando da celebração dos negócios jurídicos ora sob análise, razão pela qual permanecem hígidos os contratos firmados entre as partes, inexistindo danos materiais a serem compensados à Recorrida.
6. Ademais, quanto aos danos morais, não constatada a falha alegada pela Recorrida, não há comprovação de ilicitude que enseje a sua responsabilização, afastando-se o seu dever de indenizar.
7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.